Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743370-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA VANACOR BRETANHA GALVAO RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SOBREVIVÊNCIA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRESENÇA NO POLO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. Conforme atual entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.694.322/SP), o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar judicialmente o saldo devedor do imóvel não tem como consequência lógica a declaração da inexistência do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, não seria possível obrigar a credora a fornecer declaração ou termo de quitação do saldo devedor do imóvel financiado, para fins de cancelamento da hipoteca. Como a dívida ainda remanesceria como obrigação natural, a hipoteca, que é obrigação acessória, também subsistiria. (Acórdão 1325230, 07345028520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021) 2. Não se declina da competência para a Justiça Federal, para análise do suposto direito da autora à utilização do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais para quitação do saldo devedor do financiamento, se tal pretensão deve ser deduzida em face da Caixa Econômica Federal, gestora de referido Fundo, pessoa jurídica que não integra o polo passivo da ação em julgamento. 3. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, §2o-B, inciso I, da Lei 8.906/94 e 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, diante do indeferimento do pedido de sustentação oral. Articula que houve cerceamento de defesa; b) artigos 189, 206, §5o, e 1.499, todos do Código Civil, suscitando que reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória; c) artigo 502 do CPC, asseverando que o termo de quitação é pedido independente na lide, sem qualquer relação com o pedido de declaração da prescrição, e que não houve recurso da parte contrária contra tal provimento, não havendo dúvida de que tal matéria não foi devolvida à apreciação do Tribunal. Assim, não há fundamento legal para o avanço do Tribunal de origem sobre pedido já abraçado pela coisa julgada, muito menos para reforma a decisão em prejuízo à parte Recorrente. Pontua, ainda, ter subsistido a coisa julgada com relação ao ônus sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 189, 206, §5o, e 1.499, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028